Tribunal: STF
Processo: HC 99052
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA 


  




Embargos de declaração em habeas corpus. Questões afastadas pela decisão embargada. Não há omissão, contradição ou obscuridade. 




1. O julgamento do habeas corpus enfrentou adequadamente as questões postas pelo impetrante, não estando presente nenhum dos vícios do art. 619 do Código de Processo Penal. 




2. Embargos de declaração rejeitados.